Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007816-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), JAIRO EURIPEDES PEREIRA - CPF: 529.619.156-00 (AGRAVANTE), AGENTE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, Aparecida Maria de França Soares, Matrícula n. 48822001, ou quem lhe faça as vezes. (AGRAVADO), Delegado de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MADEIRA ILEGAL – APREENSÃO DO VEÍCULO – LIMINAR INDEFERIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não é instrumento adequado para liberar veículo apreendido em decorrência de transporte ilegal de madeira, ante a divergência encontrada na guia florestal que acompanhava a carga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1007816-33.2023.8.11.0000 interposto por
JAIRO EURIPEDES PEREIRA
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança (Autos: 1003121-24.2023.8.11.0004), impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava a liberação da carga de madeira e do veículo apreendido pelo TAD n° 1162882-2 (Id: 164094159 – páginas 01/05).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id. no 164091696, págs. 01/17), que o auto de constatação n° 002/2023/INDEA/SEMA foi constatado que estavam sendo transportadas madeiras sem a respectiva Guia Florestal e o respectivo documento fiscal, razão pela qual a autoridade coatora efetuou a apreensão de toda a carga transportada, inclusive aquela que estava acobertada de notas fiscais e guia de transporte florestal.

Aduz que foram conduzidos à autoridade policial, que por sua vez, efetuou a apreensão somente do produto que estava desacompanhado de nota fiscal e guias de transporte, bem como do veículo utilizado no transporte da carga.

Continua afirmando que 90% (noventa por cento) da carga transportada estava acobertada por notas fiscais, razão pela qual não poderiam ter sido apreendidas em sua totalidade.

Ainda, argumenta que inexiste previsão legal para a apreensão do veículo com base no delito do art. 46 da Lei no 9.605/98, uma vez que este prevê apenas a pena de multa em seu preceito secundário, nada dispondo sobre a detenção de bens.

Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a liberação da carga de madeira e do veículo apreendido pelo TAD no 1162882-2 e, no mérito, o total provimento do recurso interposto.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 16688066), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo improvimento do recurso interposto (Id: 167200157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIRO EURIPEDES PEREIRA
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

O Agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que o veículo apreendido por transportar mercadoria com divergência na guia florestal seja liberado.

Incialmente, consigno que para a concessão do efeito ativo pretendido, deve estar demonstrada a relevância dos fundamentos invocados, e ainda que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Consta do Auto de Constatação no 002/2023, de 24/03/2023 (Id: 164094166), que a autuação lavrada em desfavor do Agravante pautou-se no artigo 47, §§ 1o e 4o do Decreto Federal no 6.514/08, in verbis:

“Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1° Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

(...)

§ 4° Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie”.

Há de se consignar, que o próprio Agravante afirmou que uma parte da mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal, o que indica a irregularidade do transporte da mercadoria, eis que não recolhido o imposto corretamente.

Por outro lado, não é possível atestar inequivocamente que o Agravante agiu de boa-fé ou que foi induzido a erro, pois o mandado de segurança, não se permite dilação probatória e, ao ser impetrado, deve conter todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO — TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA — INQUÉRITO POLICIAL — QUESTÃO A DEMANDAR PRODUÇÃO PROBATÓRIA — NÃO CABIMENTO. PEDIDO DIRIGIDO À AUTORIDADE POLICIAL — ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE — CONSEQUÊNCIA — FIXAÇÃO DE PRAZO, NÃO LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. Consoante compreensão firmada pelo Tribunal Mais Alto, direito líquido e certo [...] é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015); logo o mandado de segurança não se presta à liberação de veículo legalmente apreendido, como admite o próprio impetrante. A demora de tão somente três (3) dias para análise do pedido de restituição, pela autoridade policial, não configura ilegalidade, visto que devidamente justificada. Além do mais, a consequência não seria a liberação do veículo apreendido, mas apenas a fixação de prazo para a decisão. Sentença retificada”. (ReeNec 145110/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MADEIRA ILEGAL – APREENSÃO DO VEÍCULO – LIMINAR INDEFERIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não é instrumento adequado para liberar veículo apreendido em decorrência de transporte ilegal de madeira, ante a divergência encontrada na guia florestal que acompanhava a carga.” (TJ-MT - AI: 10006266320168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2017)

Por fim, consigno que os possíveis prejuízos financeiros que o Agravante venha a suportar, não são suficientes para autorizar a concessão do efeito ativo pretendido, uma vez que os requisitos estabelecidos no artigo 7o, inciso III da Lei no 12.016/09 são cumulativos, devendo estar presente além do
periculum in mora
, o
fumus boni iuris
.

Ante o exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 167200157),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023